Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732848-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Quintas do Sol Agravado: Nestor Gonçalves Cruzeiro Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Quintas do Sol contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707847-37.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se da fase de cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte devedora, por carta com aviso de recebimento, no endereço constante do ID 156670507, tendo em vista que não possui advogado constituído nos autos (artigo 513, II, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual, devidamente atualizadas pelo INPC, sob pena de acréscimo de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (artigo 523, § 3o, do CPC). Cumpre destacar que, em análise ao disposto no artigo 523, § 1o, do CPC, somente é prevista a aplicação de multa de 10% do cumprimento de sentença nas hipóteses de execução de sentença judicial condenatória, o que, entretanto, não é caso deste processo, que está baseado na sentença homologatória de ID 162454488. Dessa forma, sua incidência é inadequada em observância ao referido diploma legal.” (Ressalvam-se os grifos) O condomínio agravante alega em suas razões recursais (Id. 62629515) que a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, decorrente da ausência de adimplemento voluntário da obrigação pelo devedor dentro do prazo de 15 (quinze) dias, também deve ser aplicada nos casos de sentença que homologa a transação celebrada entre as partes, não estando sua aplicação limitada, portando, às hipóteses de sentença com eficácia condenatória. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, para que o incidente de cumprimento de sentença tenha seguimento com a previsão de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC em desfavor do recorrido caso não ocorra o adimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62629528) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62629528) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, nos autos do processo de origem, que o Juízo singular proferiu a sentença que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 64715639). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator